Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR N. 21. SINDAFIS/DF. SINDFAZ/DF. DISTINÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de legitimidade ativa das exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as exequentes possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz da tese firmada no IRDR n. 21; e (ii) se a criação posterior de sindicatos específicos afasta a legitimidade anteriormente reconhecida ao sindicato autor da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR n. 21 estabelece que apenas servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da ação coletiva (1997), e representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
4. O SINDFAZ/DF foi fundado após o ajuizamento da ação coletiva, razão pela qual os servidores da carreira fazendária representados por esse sindicato à época eram legitimamente representados pelo SINDIRETA/DF.
5. O SINDAFIS/DF, por sua vez, foi fundado antes da propositura da ação coletiva, sendo o legítimo representante da categoria dos fiscais de atividades urbanas. Assim, os servidores representados por esse sindicato não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
6. O princípio da especificidade sindical deve ser observado, reconhecendo-se a legitimidade do sindicato mais específico quando existente à época da propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para extinguir o cumprimento de sentença em relação às exequentes representadas pelo SINDAFIS/DF, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A criação posterior de sindicato específico não afasta a legitimidade da representação sindical exercida anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 485, VI; 85, §§ 2o e 3o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 21; TJDFT, Acórdão 2032028, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 6/8/2025, DJe 22/8/2025; TJDFT, Acórdão 1975478, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26/2/2025, DJe 20/3/2025; TJDFT, Acórdão 1898478, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/7/2024, DJe 9/9/2024.